Tribunal: STF
Processo: Rcl 72792
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC N. 48. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A., em face de decisão (e-doc. 15) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020995-02.2022.5.04.0204 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC n. 48.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0020995-02.2022.5.04.0204, ajuizada por GILVANO PORTES, em face de Sequoia Logística e Transportes S/A., a Justiça do Trabalho reconheceu a competência dessa Especializada e determinou o retorno dos autos para a instância originária para fins de verificação da presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 14), proferido pela 2ª Turma do TRT da 4ª Região, nos seguintes termos: 



    “Não se desconhecem as disposições da Lei nº 11.442/2007, que tratam sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração. Todavia, o objeto da presente ação é justamente a pretensão do reclamante de demonstrar que a relação havida entre as partes não se deu nos moldes previstos na referida Lei, porquanto pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, a teor dos arts. 2º e 3º da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Frisa-se que essa conclusão não contraria a tese fixada pelo STF, na decisão proferida na ADC nº 48, que dispõe que [...] Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista [...] e, portanto, é afastada a competência dessa Justiça Especializada para julgar a ação.



    (...)



    Ademais, não sendo oportunizado ao reclamante a produção de prova dos fatos que alega darem sustentação ao seu pedido de reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes, é evidente o cerceamento de defesa do autor, a ensejar a nulidade processual, na forma do art. 794 da CLT, pois ao reclamante não é permitido provar suas alegações, nos termos do art. 818 da CLT. 



    Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante, a fim declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, inclusive com a produção da prova testemunhal requerida pelo reclamante, devendo ser assegurado o direito da reclamada à contraprova, com a prolação de nova sentença, restando prejudicado o exame do mérito do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício deduzido no recurso.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada NÃO aplicou a tese jurídica do STF firmada no julgamento da ADC n. 48, que prevê a INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE CASO ENVOLVENDO A APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007;  



    b) esta Corte, no precedente invocado, confirmou que uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigma a ADC n. 48, que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    7. A jurisprudência desta Corte, em linhas gerais, entende pela possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. Quando da apreciação do caso pelo juízo reclamado (e-doc. 14), a Justiça do Trabalho entendeu que o objeto do processo de origem é justamente verificar se a relação havida entre as partes se deu nos moldes previstos da Lei n. 11.442/2007 ou se é o caso de reconhecimento do vínculo de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho



    10. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    11. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    12. A interpretação da decisão reclamada, ao determinar o retorno à instância inferior, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    13. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar se a relação existente configura-se como empregatícia.



    14. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC n. 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    15. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente